Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743371-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em favor de DANIEL DE JESUS ALVES, em face da decisão (p. 54-56, Id Num. 73245018 dos autos originais) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no processo n.o 0001223-67, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 20104940), a impetrante defende que não poderia ter sido convertida de ofício a prisão em flagrante do paciente para a prisão preventiva. Sustenta a falta de existência de fundamento jurídico, assim como de suporte fático, necessários para a restrição da liberdade do paciente. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. Indeferi a liminar no Id Num. 20139000. Informações prestadas no Id Num. 20195487. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (Id Num. 20527924). Processo julgado em 22/10/2020, por meio do acórdão n.o 1294711, que denegou a ordem. Impetração de Habeas Corpus substitutivo perante o Superior Tribunal de Justiça (Id Num. 21663950), o qual foi julgado prejudicado (Id Num. 23775862). É o relatório. Diante do julgamento realizado por este Órgão Julgador e o julgamento prejudicado do HC substitutivo junto ao Superior Tribunal de Justiça, nada mais a prover no presente writ. Após as comunicações de praxe, ARQUIVEM-SE os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021 17:51:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator